Tribunal: TJES
Processo: 5000083-07.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-07.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000083-07.2022.8.08.0051

RECORRENTE: WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES

RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO CANCELAMENTO DE UMA COMPRA REALIZADA, O ESTORNO DE VALORES, BEM COMO A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, DANOS PELA PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MATERIAIS EMERGENTES.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, devendo ser excluída do polo passivo da presente demanda. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, pelo que condeno solidariamente os requeridos AMERICANAS S.A. e LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA em danos materiais no montante de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), com juros e correção monetária desde a data do fato.
[...]
”
.

(3)
RECURSO
WENDERSON NASCIMENTO MERCEDES
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. DOS DANOS MORAIS. DA PERDA DE UMA CHANCE; DOS VALOR DOS DANOS MATERIAIS;
(4). CONTRARRAZÕES DAS RÉS.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRENTE REALIZOU A COMPRA DE UM NOTEBOOK DA MARCA LENOVO POR R$ 2.999,00, POSTERIORMENTE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE DEFEITO, SOLICITOU A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRODUTO IDÊNTICO. OCORRE QUE NOVAMENTE DEFEITUOSO, COM O QUE OPTOU O AUTOR PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E RESSARCIMENTO DOS VALORES. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO DECLAROU ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VISA DO BRASIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
NÃO MERECE REPAROS O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA MEDIDA VEZ QUE ESTA APENAS ADMINISTRA O CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA A COMPRA DO BEM E NÃO É PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
DANOS MORAIS
. TENHO QUE, EMBORA TENHA O DEMANDANTE COMPROVADO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS RÉS, QUE LHE FORNECERAM EM SEGUIDA DOIS PRODUTOS DEFEITUOSOS, TAL FATO NÃO PODE CONFIGURAR, POR SI SÓ,

DANO MORAL EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. OUTROSSIM, AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, NÃO VISLUMBRO PREJUÍZO SOFRIDO PELO DEMANDANTE QUE ULTRAPASSASSE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, POSTO QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PURO E SIMPLES, OS DANOS MORAIS NÃO SÃO
IN RE IPSA
.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM, O QUE NÃO VERIFICO NO CASO VERTENTE.
PERDA DE UMA CHANCE.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE SE ESTIVESSE DA POSSE DE NOTEBOOK EM PLENO FUNCIONAMENTO TERIA AUFERIDO PROGRESSÃO NA CARREIRA POIS NÃO PODE REALIZAR UM CURSO. A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE EXIGE QUE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RESULTADO FOSSE REAL E SÉRIA, NÃO SENDO O CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR NÃO ESTAVA CLASSIFICADO ENTRE AS PRIMEIRAS POSIÇÕES E DE QUE A VAGA EM QUESTÃO SE DESTINAVA EM CADASTRO DE RESERVA. ADEMAIS, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE O AUTOR RECORRENTE NÃO PODERIA SE VALER DE OUTROS MEIOS PARA REALIZAR O MENCIONADO CURSO, NADA TENDO O QUE SE REPARAR NA SENTENÇA NESSE ASPECTO.
DANOS MATERIAIS.
INSURGE-SE O RECORRENTE CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. ENTENDO CORRETA A SENTENÇA QUE FIXOU OS DANOS MATERIAIS NO EXATO VALOR DE CUSTO DO NOTEBOOK, POIS TENDO A COMPRA SIDO CANCELADA, DEVE SER RESTITUÍDO AO CONSUMIDOR O EXATO VALOR PAGO, ADEMAIS QUANTOS AOS DEMAIS PREJUÍZO SUPOSTAMENTE SUPORTADOS, PONDEROU O MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE “
Quanto ao valor supostamente gasto pelo requerente para se deslocar até o estabelecimento da requerida AMERICANAS S.A., inexistindo qualquer prova nos autos que indiquem que o autor desembolsou qualquer quantia para tanto, considerando que a condenação em dano material exige prova concreta do prejuízo, este não deve ser incluído na condenaçã
o.”, NÃO EXISTINDO RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO. MANTENDO-SE INCÓLUME.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)